Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NOMEAÇÃO À AUTORIA. INADMISSIBILIDADE NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CAESB. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE POR INICIATIVA DA CONCESSIONÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. PROTESTO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 10.000,00, além de danos materiais no valor de R$ 3.440,01, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, ID. 50594811.

2. Alega a recorrente, em suas razões recursais, que comprou do recorrido o imóvel situado na QNO 17, Conjunto 47, Lote 02, na Ceilândia/DF, tendo realizado a transferência da titularidade das faturas de água para seu nome no ano de 2010, conforme combinado entre as partes; que em 2018, a CAESB, sem solicitação de qualquer uma das partes, alterou o cadastro do imóvel, transferindo novamente a titularidade das faturas para o antigo proprietário, gerando vários protestos a partir desse período; que as contas anteriores à alteração cadastral haviam sido devidamente pagas; que se trata de pessoa leiga e praticamente analfabeta, mesmo assim quando tomou ciência do ocorrido, adotou as providências necessárias para solucionar o problema causado pela CAESB, mas que não tem responsabilidade pelos danos acarretados ao autor. Alegou ilegitimidade passiva, atribuindo à CAESB a responsabilidade pelos danos causados ao recorrido. Requereu a reforma da sentença, a análise do pedido contraposto apresentado, a declaração da ilegitimidade passiva ad causam, o chamamento ao processo da CAESB para responder em litisconsórcio com a recorrente, a condenação do recorrido no pagamento de danos morais e por litigância de má-fé. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 50594819). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira (IDs. 50594826 e 50594824). Contrarrazões apresentadas (ID. 50594832).

4. Trata-se na origem de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pretende a condenação da ré no pagamento de R$ 5.709,91, referente a débitos em aberto junto à CAESB, de R$ 3.474,41, aos débitos protestados, além de R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID. 50594720). 4.1. Alega a ré/recorrente em sua resposta, ID. 50594738, que buscou a ajuda de familiares e efetuou o pagamento de todos os débitos em aberto; que teria realizado a transferência da titularidade junto à CAESB no ano de 2010, tendo agido de boa-fé desde a realização do negócio entre as partes. 4.2. Em sua réplica, o autor/recorrido disse ser a ré/recorrente “MENTIROSA” (ID. 50594745).

5. Ficou demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 09/08/2010 (ID. 50594722). Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre elas é de natureza civil, uma vez que não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nessa hipótese, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, que se caracteriza em razão da ação ou de omissão que viole direito ou cause dano a outrem, na forma prevista nos artigos 927 e 186 do Código Civil.

6. No que tange à nomeação à autoria pretendida pela recorrente, dispõe o artigo 10 da Lei no 9.099/95 que, nos procedimentos sujeitos aos Juizados Especiais, não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Desse modo, não se mostra cabível a nomeação à autoria da CAESB, requerida pela recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

7. Quanto ao alegado dano moral do recorrido, da análise dos documentos que instruem o feito, conforme já mencionado, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 09/08/2010 (ID. 50594722). 7.1. Em 16/06/2023, em resposta aos questionamentos levantados pela recorrente em relação à troca de titularidade da fatura de água (Protocolo: LAI-008594/2023), a CAESB prestou as seguintes informações: “Data: 16/06/2023 05:19:47 Unidade: CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal Texto: Prezado Senhor, Em atenção ao recurso de 1a instância, encaminhamos as informações prestadas pela Gerência de Procedimentos, Controle e Informações Comerciais e da Superintendência de Comercialização da Companhia: Em 2018 a Caesb realizou uma higienização cadastral. Essa operação foi responsável por fazer a correção dos nomes com base nos CPFs cadastrados em nossa base de dados. Entre 2010 e 2017 o nome para a conta era o da Sra. Inês, mas todos os outros dados pertenciam ao Sr. Jazon, dentre eles o CPF. Como o processo de higienização fixou o CPF como o dado mais importante, houve a correção do nome para a conta, fazendo constar o nome condizente com o CPF cadastrado em nossa base de dados. Atenciosamente, SIC/Caesb” (negritei), IDs. 50594810 e 50594829. 7.2. Desse modo, de acordo com os esclarecimentos apresentados pela concessionária, restou patente que a recorrente realizou a atualização da titularidade na fatura das contas de água do imóvel adquirido do recorrido, tanto assim que as faturas emitidas entre os anos de 2010 a 2017 estavam em nome da recorrente e somente em 2018, após atuação autônoma da própria concessionária, denominada “higienização cadastral”, houve nova troca da titularidade, sem ingerência ou solicitação da recorrente. Os débitos em discussão datam de junho de 2020 a fevereiro de 2023 (ID. 50594725), ou seja, após a alteração da titularidade das faturas realizada unilateralmente pela CAESB. Não há prova da existência de débitos anteriores, entre 2010 e 2018, em nome do recorrido. 7.3. Patente, portanto, que houve responsabilidade objetiva da concessionária no caso, em razão da falha na prestação de serviços, que ensejaria a condenação em danos morais. Por outro lado, o fato da recorrente, por motivos pessoais, não ter conseguido adimplir com o pagamento das faturas de conta de água, por si só, não ensejam sua responsabilização por danos morais em favor do recorrido, mesmo porque, em sua inosciência, acreditava que as faturas permaneciam sendo emitidas em seu nome. Ademais, tão logo tomou conhecimento dos fatos, após ajuizamento do processo, buscou ajuda, providenciou o pagamento das faturas em aberto e procurou a concessionária a fim de verificar as alegações do recorrido (IDs. 50594739, 50594740 e 50594742). 7.4. Sendo assim, considerando que a responsabilidade pela negativação incorreta é da empresa fornecedora, que a ação não foi movida contra a empresa em questão, e que não restou evidenciada responsabilidade solidária entre a empresa e a recorrente, é indevida a condenação da recorrente, atual proprietária do imóvel, ao pagamento de danos morais ao recorrido, uma vez que não restaram configurados os requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Precedente: (Acórdão 1720350, 07322292520228070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Do pedido contraposto: Pretende a recorrente a condenação do recorrido no pagamento de indenização a título de dano moral pelo transtorno e sofrimento causados à si, por ter o recorrido conhecimento de que a titularidade das faturas de água havia transferida para o nome da recorrente desde a negociação realizada entre as partes, e, ainda assim, ter ajuizado processo em seu desfavor alegando não ter havido a transferência desde o ano de 2010 e nem o pagamento dos débitos, com a aparente intenção de prejudicar a recorrente. 8.1. Em que pese o direito de ação ser constitucionalmente garantido, e o advogado, no exercício da profissão, ser albergado pelo manto da imunidade, tenho que no presente caso houve abuso do direito por parte do advogado do recorrido, uma vez que ultrapassou os limites da polidez e da urbanidade no exercício da defesa dos interesses do cliente, sob a escusa da “imunidade profissional”, utilizando termos que considero incompatíveis e inadequados com o decoro judicial e com a linguagem forense (IDs. 50594745, 50594755) e em desacordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Termos esses que ofenderam a recorrente, pessoa simples, idosa e hipossuficiente, em sua honra e dignidade (ID. 50594747), e que restaram comprovadamente impróprios, principalmente considerando que ficou demonstrado nos autos que não faltou com a verdade, já que havia efetivamente cumprido o avençado com o recorrido e que a alteração indevida da titularidade nas faturas de conta de água do imóvel que adquiriu foi realizada por ato unilateral da empresa concessionária do serviço público. 8.2. Nesse sentido, dispõe o artigo 78 do CPC que “É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”. 8.3. Importante salientar que a imunidade do advogado, garantida pelo artigo 133 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, não é absoluta e que os excessos do profissional que ofendam a honra e a dignidade de qualquer das partes do processo configuram, conforme jurisprudência do STJ, ato ilícito e fato danoso suscetível de reparação. Precedente: “DIREITO CIVIL. DANO MORAL INDENIZAÇÃO. ADVOGADO. EXCESSO. INAPLICABILIDADE DA "IMUNIDADE" PROFISSIONAL DEFERIDA PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo novo Estatuto da Advocacia e da OAB não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária. II - Segundo firme jurisprudência da Corte, a imunidade conferida ao advogado no exercício da sua bela e árdua profissão não constitui um bill of indemnity. III - A indenização por dano moral dispensa a prática de crime, bastando a aferição da ocorrência do dano pela atuação do réu”. (REsp n. 151.840/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/5/1999, DJ de 23/8/1999, p. 128.). 8.4. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva do advogado do recorrido, que acarretou à recorrente dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar. 8.5. Sendo assim, levando em conta os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor, e, ainda, que a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, bem como que no caso de declarações não protegidas pela imunidade profissional, a responsabilidade civil pela ofensa é exclusiva do advogado, salvo se for provada a culpa in elegendo (decorrente da má escolha) ou a concordância do cliente com as manifestações escritas do seu patrono, o que não restou comprovado nos autos, condeno o patrono do recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da recorrente.

9. Da litigância de má-fé: A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso. 9.1. No caso dos autos, no entanto, a pretensão tanto da recorrente quanto do recorrido não merece prosperar, uma vez que não restou configurada a prática de nenhuma das condutas descritas no referido artigo. 9.2. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do recorrido pela busca da jurisdição para resolução do conflito, tampouco restou comprovado que a recorrente tenha alterado a verdade dos fatos nos autos. Ressalte-se que o fato de a pessoa conseguir desenhar o nome não indica necessariamente que seja alfabetizada ou que tenha condições e interpretar e entender textos ou que não necessite de auxílio para esse fim. 9.3. Ademais, é cediço que, para a caracterização da má-fé, revela-se necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. 9.4. Assim, diante da ausência de demonstração da adoção de conduta temerária pelas partes, rejeito os pedidos de condenação por litigância de má-fé suscitados pela recorrente e pelo recorrido.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de condenação da ré/recorrente no pagamento de danos materiais e morais em favor do autor/recorrido e para julgar procedente o pedido contraposto de danos morais em favor da ré/recorrente, condenando o advogado do autor/recorrido ao pagamento de indenização à ré/recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme índice do INPC, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, Súmula 54 do STJ.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.